Tribunal: TJMT
Processo: 1033632-59.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033632-59.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MARCIA FILIPIM - CPF: 529.526.149-20 (APELADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE PACHER - CPF: 007.859.081-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA CONSUMIDORA NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
– NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVAÇÃO

– INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA–
RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1033632-59.2021.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADA:

MARIA MÁRCIA FILIPIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada
nos autos da
ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenização por danos morais ajuizada por
MARIA MÁRCIA FILIPIM
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade dos débitos ora discutidos, da
Unidade Consumidora no 6/343073-3,
nos valores respectivos de R$1.583,17 (mil, quinhentos e oitenta e três reais e dezessete centavos) e R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), ambas com o vencimento em 15/09/2021.

Por fim, em razão da sucumbência recíproca,
condenou ambas
as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas, na proporção de 50% (cinquenta por cento) a cada uma, bem como dos honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
ficando suspensa a exigibilidade em relação à parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita,
nos termos do artigo 98, §3o do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que “
os
prepostos da recorrente, ao vistoriar o medidor,

verificaram que este estava com
ligado diretamente no sistema, e

com o neutro isolado
, irregularidade tal que impedia o aparelho de

realizar a correta aferição do consumo de energia elétrica no imóvel”
(sic).

Alega que
“
após a verificação da existência da irregularidade, a concessionária emitiu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção, documento que especifica detalhadamente a anormalidade encontrada no

aparelho medidor, nos moldes do art. 129 da resolução no 414/2010 da Agência

Nacional de Energia Elétrica, vigentes a época do ocorrido e recepcionados pela

resolução no 1.000/2021 da ANEEL”
(sic).

Defende que
“houve o envio da Carta ao Cliente, corroborando com a impossibilidade de se falar em procedimento unilateral, tendo em vista que a autora foi cientificada de todo o procedimento, bem como lhe foi oportunizada o processo administrativo”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, para jugar totalmente improcedentes os pedidos da inicial (Id 148465710).

As contrarrazões foram apresentadas no Id 148465714, em que a parte apelada rechaça os argumentos expendidos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do apelo.

Preparo devidamente recolhido no Id 148465712.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado à consumidora
MARIA MÁRCIA FILIPIM.

Para tanto, a concessionária defende a licitude nas cobranças dos valores referentes à recuperação de consumo discutida nos autos ante a irregularidade encontrada na UC do imóvel, pelo motivo
“neutro isolado”
,
sendo irrelevante a verificação da autoria da fraude.

Pois bem. Segundo a Resolução da ANEEL de no. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1o do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.”

Compulsando detidamente os autos, e como muito bem explanado pelo i. Magistrado de piso, a concessionária recorrente, ao tempo da apresentação da peça contestatória, não trouxe o
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no.
57837913,
datado de 19/05/2021,
que subsidiou a cobrança dos valores a título de recuperação de consumo.

Muito pelo contrário, limitou-se a mesma em ‘printar’ parte do documento retro no corpo da referida peça (Id 148465692 – págs. 5/6), donde é possível extrair a informação de que o mesmo
foi assinado por uma pessoa identificada por “Joenil Eucares dos Santos”, ou seja, terceiro estranho a lide e não pela titular da unidade consumidora – Sra. “Maria Márcia Filipim”, ora apelada.

Essa circunstância afronta o disposto no artigo 129, inciso II, da Resolução no. 414/2010 da ANEEL, que determina que, em havendo indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as
providências necessárias para sua fiel caracterização

e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor,

e isso inclui o acompanhamento da vistoria pela consumidora,
titular da unidade consumidora
, pois a este é reservado o direito de solicitar perícia técnica, se assim entender devido
,

o que não ocorreu no caso em apreço
.

Constata-se, assim, que a recorrente
não comprovou a regularidade dos atos de fiscalização consoante dispõe a norma supracitada, notadamente no pertinente a
notificação
prévia da parte autora para acompanhar no momento da avaliação técnica do equipamento de medição conforme dispõe o §7o
,
in verbis
:

“
§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.”

Diante disso, caberia à concessionária, aqui apelante, demonstrar que a lavratura do TOI se deu de forma regular e em plena observância aos critérios e procedimentos previstos na Resolução no. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço, motivo pelo qual a referida cobrança revela-se indevida.

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, o qual peço as máximas vênias para transcrever seus fundamentos a subsidiar o reconhecimento da irregularidade perpetrada e, com isso, declarar a inexigibilidade do débito discutido nestes autos,
ipsis litteris
:

“(...)
extrai-se dos autos, que a Autora somente tomou conhecimento dos procedimentos adotados pela concessionária ao receber a fatura de cobrança relativa à
“recuperação de consumo”,
e, a via da carta ao cliente com o demonstrativo de cálculo de recuperação de consumo, ao qual houve recurso administrativo contestando a cobrança, sendo indeferido pela Ré (Id. 66450333 e 66451048).

Contudo, a inspeção realizada no medidor da Unidade Consumidora ocorreu em 19/05/2021, conforme TOI sob n.o 57837913 (Id. 74192781), muito embora, não consta nos autos qualquer documento que demonstre que a concessionária tenha notificado a Autora previamente sobre os protocolos e procedimentos adotados.

Ademais o TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção foi emitido pela concessionária, mas a consumidora ou qualquer outra pessoa moradora e responsável pelo imóvel não estava presente no momento da inspeção, até mesmo porque não há nos autos quaisquer provas que a Ré cientificou a Requerente para a realização do Termo de Ocorrência e Inspeção, ou seja, não existe qualquer notificação válida em relação a data da realização do TOI, apenas consta assinatura unilateral de prepostos da Requerida como inspetor e testemunha, visto que a outra assinatura se trata de funcionário/zelador do condomínio onde reside a parte Autora (Id. 74192781).

Portanto, vê-se, no TOI no 57837913 a indicação de
titular da Unidade Consumidora
a parte Autora, tendo como
usuário encontrado
Joenil Eucares dos Santos, mesmo que assina o TOI como cliente presente zelador/funcionário, motivo que desabona os argumentos da concessionária energia ao defender que a inspeção foi realizada nos moldes da legislação pertinente.

Dessa forma, resta evidenciada a irregularidade no procedimento administrativo adotado pela Concessionária para apurar a suposta falha do medidor
“neutro isolado”,
o que é incompatível com o disposto na Resolução no 414/2010 da ANEEL. (...)”
– Id 148465708, com destaques no original.

Portanto, a sentença hostilizada não padece de irregulares, a não merecer quaisquer reparos.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO ATO DE INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento da consumidora, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).”
(TJ-MT 10049744720188110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PROVAS UNILATERAIS – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – COBRANÇA INDEVIDA –
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe. Entretanto, não comprovados os elementos mínimos quanto a suspensão dos serviços, sobretudo porque as alegações na inicial são genéricas, sem indicar sequer a data do suposto corte, de rigor a improcedência do pleito de danos morais.”
(TJ-MT 10013773620198110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – REJEITADA –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA

– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA ENERGISA DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelo recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução no. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018).”
(TJ-MT 10013733620188110002 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Inaplicável na espécie o artigo
85
,
§11
, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023